Tribunal: TJES
Processo: 5009329-47.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009329-47.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros (3)
RECORRIDO: JAIR RODRIGUES TRANCOSO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5009329-47.2022.8.08.0012

Recorrente: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

Recorrido: JAIR RODRIGUES TRANCOSO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. O AUTOR ADUZ, EM SÍNTESE, TER SIDO VÍTIMA DE UM GOLPE, QUANDO ACHOU QUE ESTAVA RECEBENDO MENSAGENS VIA WHATSAPP DE SEU FILHO. NAS MENSAGENS, O GOLPISTA INFORMA TER TROCADO DE NÚMERO E SOLICITA A REALIZAÇÃO DE VÁRIOS PAGAMENTOS, POIS OS APLICATIVOS DO BANCO HAVIAM FICADO NO OUTRO NÚMERO. AUTOR REALIZA TRANSFERÊNCIAS NO MONTANTE DE R$2.473,00 (DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS) PARA UMA CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. CUMPRE ASSEVERAR A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELAS REQUERIDAS. TRATA-SE DE FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. RESTOU DEMONSTRADO QUE A PARTE AUTORA NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS NO MOMENTO DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR A TERCEIRO POR ACREDITAR ESTAR CONVERSANDO COM SEU FILHO. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DA SUA CULPA, CONTUDO, NÃO DISPENSA A EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA LESIVA E O DANO. NO CASO, HOUVE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CORRENTISTA, AINDA QUE EIVADA PELO ERRO INDUZIDO POR TERCEIRO, ESTELIONATÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE. NÃO HOUVE QUALQUER INGERÊNCIA DO BANCO QUANTO A TRANSFERÊNCIA REALIZADA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º do CDC. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA CONDENAÇÃO DA RECORRENTE À RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$2.473,00 (DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS) E R$1.000,00 (MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A, VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA DE FORMA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA PELOS FUNDAMENTOS QUE SEGUEM. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Trata-se de recurso inominado contra sentença de parcial procedência que condenou a parte recorrente ao ressarcimento da quantia de R$2.473,00 (dois mil quatrocentos e setenta e três reais), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 ( mil reais). Almeja o recorrente a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.

Na contestação, o BANCO sustenta a ausência de responsabilidade pelo ocorrido, na medida em que o autor voluntariamente realizou transferência de valores bancários para conta de terceiro.

Pois bem. O caso dos autos revela a ocorrência de um golpe ocorrido via WhatsApp, em que o autor não tomou as cautelas necessárias para garantir que sua transferência realmente iria para seu filho, e não para um terceiro estranho.

Ocorre que o aplicativo do Banco Banestes foi apenas uma ferramenta de transferência de valores. A movimentação financeira, pelo que consta nos autos, foi aparentemente legítima, sob a ótica do agente financeiro. Assim, não se verifica o necessário nexo causal entre a conduta imputada ao recorrente (negligência nas suas normas de segurança) e o noticiado golpe sofrido pela parte autora, o qual foi causado exclusivamente por terceiros, sem qualquer participação/conivência daquele. Vale dizer que, à luz do precedente firmado no REsp nº 1.786.157 - SP (2018/0260420-8), da Relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI, o banco, que apenas media a operação financeira, não é responsável pela fraude cometida pelo vendedor, que olvidou a transferência. Aplica-se ao caso a mesma ratio.

Com base na atividade empresarial desenvolvida pela parte ré, apesar de se revestir da incidência da responsabilidade objetiva, tratando-se de autêntico fornecedor de serviços, verifica-se, no caso em comento, a inexistência de nexo causal entre a conduta praticada pela ré, isto é, a fraude cometida por terceiros, e o efetivo dano sofrido pela parte autora, em razão dos prejuízos decorrentes da prática estelionatária, a ensejar a ausência de configuração de sua responsabilidade.

A inteligência do artigo 14, § 3º, I, e II do Código de Defesa do Consumidor é clara ao estabelecer que a excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços é condicionada à inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que, efetivamente, restou demonstrado nos autos, visto que a parte autora foi vítima de golpe por terceiros estelionatários, sem qualquer envolvimento demonstrado da parte demandada.

A hipótese ora versada equivale à emissão de um cheque em favor de um terceiro, estelionatário, que o apresenta ao saque perante o banco, sem anterior oposição do emitente. Houve manifestação de vontade do titular da conta, ao emitir o cheque, embora viciada essa vontade pelo dolo de terceiro. Não há, no entanto, ato ilícito na conduta do banco que, diante da ordem de pagamento, efetua a entrega do numerário ao estelionatário. Mutatis mutandis, exceto pela quase imediaticidade do cumprimento no âmbito eletrônico, tudo se processa pelo mesmo iter. Inexiste, por conseguinte, defeito na prestação do serviço.

Ilustrando o alegado, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

[...] 2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu.

3. Nos termos da Súmula 479/STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.

5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos. Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1786157/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019) (grifado)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO VIA PIX. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR – 2ª Turma Recursal XXXXX-70.2021.8.16.0182 – Curitiba – Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHELIN – J. 11.03.2022)

Nesse passo, não há pressuposto para o reconhecimento do direito ao ressarcimento ora pleiteado em face do banco requerido. Nesse mesmo sentido:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - Autor vítima de golpe quando da tentativa de aquisição de um automóvel em site falso de leilões - Transferência do valor para a conta do fraudador - Ausência de responsabilidade da instituição financeira - Culpa exclusiva do consumidor, que não se cercou das cautelas necessárias - Sentença de improcedência mantida - Ratificação do julgado - Possibilidade Art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo - RECURSO NÃO PROVIDO" (TJSP, Apelação nº 1001232-82.2019.8.26.0222, 38ª Câmara de Direito Privado, Relator SPENCER ALMEIDA FERREIRA, j. em 11.09.20).

Neste cenário, ressalto inexistir responsabilidade da entidade recorrente, visto que em momento algum participou dos fatos de que se originou o prejuízo sofrido pelo Requerente, vítima de estelionato.

Por derradeiro, sobre o dano moral, ao contrário do que muito se afirma, não se identifica com a mágoa, dor, revolta, sofrimento e angústia, pois estes sentimentos são eventuais consequências da lesão imaterial, mas com ela não se confundem. “Não se pode pleitear danos morais baseado em pura indignação ou estado de ânimo alterado”, adverte a jurisprudência (TRF4, AC 2000.70.00.007005-3; 4a. T.; Rel.: João Pedro Gebran Neto).

Aponta o saudoso jurista Caio Mário da Silva Pereira, que o fundamento da reparabilidade pelo dano moral, está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos (PEREIRA, Caio Mario da Silva. Responsabilidade civil. Edição eletrônica CDRom. Rio de Janeiro: Forense, 2000, não paginado).

No escólio de Eduardo Zannoni, citado por MIRAGEM, “O dano extrapatrimonial (...) consiste no 'menoscabo ou lesão a interesses não patrimoniais, provocados pelo evento danoso, ou seja, por fato ou ato antijurídico'” (in Direito civil: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2015. p.174).

Conforme Sérgio CAVALIERI FILHO, acarreta dano moral todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc. Desse modo, o conceito de dano moral não se confina à dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 94-95).

O dano moral, em suma, é uma lesão direcionada aos direitos da personalidade, mais precisamente, uma lesão à dignidade da pessoa humana.

Com isso em mente, forçoso concluir que nem toda afronta ou contrariedade ensejam reparação à guisa de danos morais: “O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado”, diz Antunes Varela (apud CAVALIERI FILHO, op.cit., p. 97).

No caso vertente, sem a prova mínima do cometimento de ato ilícito pelo Recorrente, o pedido de indenização por dano moral desafia igual improcedência.
Pelo exposto, CONHEÇO do recurso inominado e a ele DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos indenizatórios iniciais. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado interposto e, por unanimidade, a ele DAR PROVIMENTO, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. Sem custas e honorários. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)